Tribunal: TJMT
Processo: 1034304-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034304-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto (ID 50901985).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que se pautou nas meras alegações contidas nos laudos apresentados pela parte autora, que são provas totalmente unilaterais, porquanto, produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, os laudos juntados pela seguradora são genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos.

Defende que, tais documentos sequer fazem menção aos equipamentos e aos métodos usados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao segurado, inviabilizando a concessionária de produzir prova sobre a inexistência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços.

Alega que, o acórdão revelou-se omisso quanto à notificação da Concessionária, isto é, quanto ao fato de que não foi solicitado junto à Concessionária a abertura dos devidos processos de ressarcimento de danos, não havendo, inclusive, registros de reclamações relacionadas a falta de energia, inviabilizando seu acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação.

Assevera que, sendo a autora vencedora, nada mais justo que a autora deverá, como contraprestação, proceder com a entrega do bem salvado à ré ou, alternativamente, seu respectivo valor econômico ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado (ID 52008955).

Sem contrarrazões.

Por oportuno,
retifique-se a classificação do processo, tendo em vista tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que se pautou nas meras alegações contidas nos laudos apresentados pela parte autora, que são provas totalmente unilaterais, porquanto, produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, os laudos juntados pela seguradora são genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos.

Defende que, tais documentos sequer fazem menção aos equipamentos e aos métodos usados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao segurado, inviabilizando a concessionária de produzir prova sobre a inexistência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços.

Alega que, o acórdão revelou-se omisso quanto à notificação da Concessionária, isto é, quanto ao fato de que não foi solicitado junto à Concessionária a abertura dos devidos processos de ressarcimento de danos, não havendo, inclusive, registros de reclamações relacionadas a falta de energia, inviabilizando seu acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação.

Assevera que, sendo a autora vencedora, nada mais justo que a autora deverá, como contraprestação, proceder com a entrega do bem salvado à ré ou, alternativamente, seu respectivo valor econômico ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado (ID 52008955).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Ainda, que o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, tendo em vista que restou evidenciado que houve grande temporal nas datas informadas e que em razão da queda de raio houve sobretensão na rede de energia elétrica, que deram causa à queima de aparelhos das seguradas, o que caracteriza fortuito interno.

Ora, em que pese a ré/recorrente afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes às seguradas, cabia à recorrente demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Destaca-se que, como bem pontuado no voto condutor do aresto, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, não bastasse poder se valer de prova pericial para essa finalidade, e assim se contrapor aos laudos técnicos juntados pela autora, prova a qual sequer pugnou pela sua produção; podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora às seguradas, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Ademais, não há que se falar em necessidade de entrega do bem salvado à ré, tampouco em abatimento do respectivo valor econômico, tendo em vista que os equipamentos sinistrados foram reparados.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020